Tribunal: CARF
Processo: 12268.000133/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000133/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.863 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
TRUST ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/11/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É devida a contribuição sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer
titulo, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a empresa em epígrafe, no
período de 06/2006 a 11/2008, inclusive 13o salário, referente a contribuição social
previdenciária, conforme Relatório Fiscal, fls. 88/132, correspondente a:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000133/2009-71
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.863 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000133/2009-71

 contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e adicional para o
financiamento de aposentadoria especial, incidente sobre a remuneração
paga a segurados empregados (levantamento FPG), apurada com base em
folhas de pagamento, contabilidade, DIRF e RAIS, não declarada em
GFIP;
 contribuição da empresa incidente sobre a remuneração paga a
contribuintes individuais (levantamento PCI).

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 202/216,
alegando decadência do direito à constituição de eventuais diferenças de valores compensados
com autorização judicial.
Foi proferido o Acórdão 06-24.765 - 6a Turma da DRJ/CTA, fls. 350/353, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/11/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É devida a contribuição sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer titulo, no
decorrer do mês, a segurados empregados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 15/3/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 364), o
contribuinte autuado apresentou recurso voluntário em 13/4/10, fls. 370/388, que contém, em
síntese:
Afirma que a autuação não merece prosperar, pois pretende revisar valores
compensados pelo impugnante sob o manto da coisa julgada material, tendo se operado a
homologação tácita, já que decorridos cinco anos da decisão autorizadora da compensação.
Entende que o procedimento adotado pela fiscalização foi o de glosar créditos compensados,
desconsiderando parte das compensações realizadas. Diz que está decaído o direito à constituição
de eventuais diferenças.
Requer seja julgado improcedente o auto de infração e que as intimações sejam
realizadas em nome do patrono.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.863 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000133/2009-71

Inicialmente, esclarece-se ao sujeito passivo que em que pese constar do Relatório
Fiscal informações e planilhas de cálculos relativos à compensação indevida, realizada a maior,
verificado durante a ação fiscal, as diferenças não foram objeto de lançamento nesta ação fiscal.
A questão já foi apreciada no acórdão recorrido:
8. Quanto à alegação de que decaiu o "direito A. constituição de eventuais diferenças de
valores compensados com autorização judicial," que já se encontram alcançados pelo
"manto da coisa julgada material, motivo pelo qual a autuação ora combatida deve ser
julgada totalmente insubsistente", esclarecemos que, conforme se infere do DAD, FLD,
RL e do Relatório Fiscal, o presente lançamento se refere a valores não declarados em
GFIP e não envolve glosa de compensação, sendo que a fiscalização apenas fez uma
análise dos recolhimentos e das compensações realizadas, sem incluir, no presente
lançamento, débito oriundo de glosa de compensação, razão pela qual afasta-se a
alegação de insubsistência do presente lançamento. (grifo nosso)
9. De qualquer forma, ainda que houvesse glosa de compensação, o encontro de contas
em relação às competências objeto da autuação (06/2006 a 11/2008) poderia ser
desconstituído mediante o lançamento efetivado em 18/03/09, mesmo em face do
disposto do art. 150, § 4° do CTN, eis que é a partir da data da efetiva compensação na
GFIP e contabilidade que a fiscalização tem o dever homologar a compensação ou
glosá-la, lançando o crédito apurado.
Assim, irrelevantes os argumentos apresentados no recurso sobre revisão e
lançamento de diferenças de valores compensados.
Ademais, o lançamento se refere a fatos geradores não informados em GFIP,
portanto, não declarados e confessados pelo sujeito passivo. Logo, não se trata de contribuições
declaradas e compensadas.
Sem reparos à decisão de piso.
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO ADVOGADO
Não há como ser atendido a solicitação para intimação no endereço do advogado,
nos termos da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital